Tribunal: TJBA
Processo: 8153401-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153401-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PABLO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALDEMIR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deixou de enfrentar ponto relevante sobre os consectários legais incidentes sobre condenação em responsabilidade contratual, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC como juros legais e ao índice de correção monetária, à luz da jurisprudência do STJ e da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024. A parte embargante sustentou omissão quanto à adequada definição da taxa de juros moratórios e do índice de correção monetária no período anterior e posterior à vigência da nova norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à aplicação dos consectários legais, especificamente a taxa de juros moratórios e o índice de correção monetária, diante da orientação vinculante do STJ e da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, especialmente quando o julgado deixa de analisar matéria obrigatória à luz da jurisprudência ou da legislação superveniente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.795.982/SP (Corte Especial), firmou entendimento de que a taxa SELIC é a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, sendo inaplicável a cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de bis in idem.

A Lei nº 14.905/2024, com vigência a partir de 30/08/2024, alterou a redação do art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a "taxa legal" corresponde à taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária (IPCA), devendo ser observada essa sistemática nos cálculos dos consectários legais após sua entrada em vigor.

O acórdão embargado não observou essa alteração normativa nem a jurisprudência vinculante aplicável ao caso, o que caracteriza omissão relevante a ser suprida.

Em observância ao princípio tempus regit actum, a definição dos índices deve respeitar o marco temporal da entrada em vigor da nova lei: para fatos anteriores, aplica-se o regime anterior (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC); para fatos posteriores, aplica-se o novo regime (juros pela taxa SELIC deduzido do IPCA e correção pelo IPCA).

A correção monetária em responsabilidade contratual incide a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde a citação, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à definição dos consectários legais, à luz da jurisprudência vinculante do STJ e da Lei nº 14.905/2024, autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

A taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil deve ser fixada, até 29/08/2024, em 1% ao mês e, a partir de 30/08/2024, conforme a “taxa legal” (SELIC deduzido do IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024.

A correção monetária em responsabilidade contratual incide a partir do efetivo prejuízo, sendo aplicado o INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, o IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 927, III; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406 (redação anterior e atual, conforme Lei nº 14.905/2024); EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.086.774/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.716.709/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1042582-35.2023.8.26.0602, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8063192-49.2020.8.05.0001 ,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO

e

PABLO DOS SANTOS RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA